Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715575-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELISABETE BORGES TAVARES DO NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de precatório já cancelado, conforme decisão de ID 10696117. Dessa forma, nada a prover a respeito do pedido de pagamento. Cumpra-se a decisão supracitada, na íntegra. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto